Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO MANTIDO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. DECISÃO SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES E EMPRÉSTIMOS REALIZADOS COM CARTÃO E SENHA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

I. Deve ser mantida a gratuidade de justiça quando a realidade probatória dos autos não infirma a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil.

II. Em se tratando de cumulação de pedidos indenizatórios, o valor da causa quantia deve corresponder “à soma dos valores de todos eles”, consoante a inteligência do artigo 292, incisos V e VI, Código de Processo Civil.

III. Torna-se preclusa, à falta de interposição de agravo de instrumento, decisão que concede tutela provisória, a teor do que dispõem os artigos 507 e artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a custódia do cartão e o sigilo da senha.

V. Não se pode eximir de responsabilidade o consumidor que, voluntária ou involuntariamente, permite que o seu cartão e a sua senha passem às mãos de criminosos que realizam saques e empréstimos geradores do desfalque na conta corrente.

VI. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir saques e empréstimos que, por suas características, valores, cronologia e local, sinalizavam a existência de fraude.

VII. À falta de lesão a direito da personalidade não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil.

VIII. Apelação parcialmente provida.